Tribunal: TJDFT
Processo: 0752603-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS ADVOCATÍCIOS. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, indeferiu o pedido de arresto cautelar de ativos pertencentes às rés/agravadas.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 67150870).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; e (ii) se é viável a concessão de medida cautelar de arresto de bens e ativos pertencentes às rés/agravadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada, embora sucinta, declinou razões pelas quais indeferiu a tutela cautelar pleiteada na petição inicial, de modo que não há falar em ausência de fundamentação do decisum, à luz do art. 489, § 1o, do CPC. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
6. Afasta-se a possibilidade de arresto cautelar se não verificados, por ora, indícios de dilapidação patrimonial pelas rés/agravadas.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.